Tribunal: TJES
Processo: 0010035-46.2023.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010035-46.2023.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: REGINA LUCIA DA SILVA SEVES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL POR SÓCIO DA EMPRESA EXECUTADA. BEM VENDIDO ANTES DO REDIRECIONAMENTO E DA CITAÇÃO DO SÓCIO. INAPLICABILIDADE DO ART. 185 DO CTN AO NÃO DEVEDOR. NECESSIDADE DE REDIRECIONAMENTO FORMAL. PRESERVAÇÃO DA BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. SEGURANÇA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DO LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que julgou procedentes embargos de terceiro para levantar a penhora incidente sobre imóvel adquirido, afastando a alegação de fraude à execução fiscal em execução movida originalmente apenas contra a pessoa jurídica devedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a alienação de bem imóvel pertencente a sócio de empresa executada, realizada antes do redirecionamento da execução fiscal e de sua citação pessoal, configura fraude à execução fiscal, nos termos do art. 185 do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução fiscal originária foi movida sem citação válida ou redirecionamento formal contra o sócio proprietário do imóvel à época da alienação.

O art. 185 do CTN e o entendimento firmado no Tema 290 do STJ pressupõem que o alienante figure como devedor no processo executivo, o que não ocorre enquanto não deferido o redirecionamento e efetivada a citação do sócio.

A mera menção do nome do sócio na Certidão de Dívida Ativa não o torna automaticamente parte no polo passivo da execução, nem autoriza a constrição de seu patrimônio pessoal.

Inexistindo redirecionamento e citação anteriores à alienação, não se configura fraude à execução fiscal em relação aos bens do sócio.

A ausência de averbação de indisponibilidade na matrícula do imóvel e a adoção das cautelas usuais pela adquirente sucessiva evidenciam a boa-fé.

A segurança jurídica impede que a inércia da Fazenda Pública em promover o redirecionamento seja transferida ao terceiro adquirente que não integrava a relação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fraude à execução fiscal somente se configura em relação aos bens do sócio quando a alienação ocorre após o redirecionamento da execução e a sua citação válida.

A alienação realizada antes da citação do sócio não pode ser considerada fraudulenta em prejuízo de terceiro adquirente de boa-fé.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº0010035-46.2023.8.08.0347

APELANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA
:
REGINA LUCIA DA SILVA SEVES

RELATOR:

DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, de recurso de Apelação interposto pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a sentença de Id 16920253, por meio da qual o juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória acolheu os Embargos de Terceiro opostos por
REGINA LUCIA DA SILVA SEVES
para determinar
“o levantamento das constrições sobre o apartamento nº 102 do Edifício Padre Anchieta, com 01 vaga de garagem, situado na Rua Odette de Oliveira Lacourt, nº 670, Jardim da Penha, Vitória/ES, CEP 29.060-050, registrado sob a matrícula nº 31.684 (apartamento) e matrícula nº 31.685 (vaga de garagem) no Cartório de Registro Geral de Imóveis da 3ª Zona de Vitória/ES”.

Em suas razões recursais (Id 16920260), o apelante sustenta, em síntese:
I)

a ocorrência de fraude à execução fiscal, sob o argumento de que a alienação do imóvel pelo sócio da empresa executada, Sr. Fabio Eleoterio dos Santos, ocorreu após a inscrição do débito em dívida ativa, o que geraria presunção absoluta de fraude nos termos do art. 185 do CTN;
II)
que o sócio já figurava como corresponsável desde a petição inicial da execução fiscal (proc. nº 0044935-06.2013.808.0024), tornando desnecessário o redirecionamento formal para a configuração da fraude; e
III)
a inaplicabilidade da Súmula 375 do STJ e a irrelevância da boa-fé da adquirente sucessiva, diante da natureza pública do crédito tributário.

Contrarrazões de Id 16920262, pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

A controvérsia recursal cinge-se em aferir se a alienação sucessiva de bem imóvel, cujo proprietário originário era sócio-administrador de empresa em débito com o Fisco, configura fraude à execução fiscal, apta a manter a constrição judicial sobre o patrimônio de terceiro adquirente.

Sustenta o
ESTADO
que a mera inscrição em dívida ativa e a menção ao nome do sócio na CDA e na petição inicial da execução seriam suficientes para caracterizar a fraude prevista no art. 185 do CTN. Todavia, tal tese não se sustenta à luz da realidade processual e da jurisprudência consolidada, tal como pormenorizadamente exposto pelo juízo a quo em sentença.

Conforme se extrai dos autos, a execução fiscal originária foi proposta ainda no ano de 2013 em face da empresa Fama Extração e Com. de Minerais
“e seus sócios e/ou responsáveis listados na Certidão de Dívida Ativa
”.
Não houve, contudo, menção a tais supostos sócios na petição inicial e nem mesmo foi diligenciada a sua citação
,
de modo que o feito se iniciou e prosseguiu somente em face da pessoa jurídica.

O sócio, Sr. Fabio Eleoterio dos Santos, alienou o imóvel objeto de discussão nos autos ao Sr. Sandro Heleno Gomes de Souza em
22/06/2015
. Posteriormente, em
18/11/2020
, a ora apelada, Sra. Regina Lucia, adquiriu o bem do Sr. Sandro.

Certamente não se ignora que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.141.990/PR (Tema 290), fixou que a alienação após a inscrição em dívida ativa gera presunção absoluta de fraude. Contudo, no caso de bens pertencentes a sócios não executados, a aplicação desse rigor interpretativo exige cautela.

Isso porque a jurisprudência do próprio STJ aponta no sentido de que, quando a execução é voltada contra a pessoa jurídica, a fraude em relação aos bens do sócio apenas se configura se a alienação ocorrer
após a citação/redirecionamento formal da execução contra a sua pessoa física
. Observe-se:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE BEM MÓVEL, POSTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LC 118/2005. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. RESP 1.141.990/PR, JULGADO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/73. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ.
CITAÇÃO POR EDITAL DO SÓCIO-GERENTE AO QUAL REDIRECIONADA A EXECUÇÃO, ANTERIORMENTE À ALIENAÇÃO DO BEM. CONFIGURAÇÃO DA FRAUDE.
PRECEDENTES DO STJ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSOLVÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL, EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO CONHECIDO PARCIALMENTE, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, o Tribunal a quo, em Embargos de Terceiro, visando a desconstituição da penhora incidente sobre bem móvel, alegadamente de propriedade do ora agravante, manteve a sentença, a fim de afastar a ocorrência de fraude à execução, considerando que o adquirente atuara de boa-fé. Na espécie, o veículo automotor foi alienado, pelo sócio-gerente, a terceira pessoa, após a decisão de redirecionamento e posteriormente à sua citação por edital.

III. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.141.990/PR, de relatoria do Ministro LUIZ FUX, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, firmou o entendimento de que "a alienação efetivada antes da entrada em vigor da LC n.º 118/2005 (09.06.2005) presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor; posteriormente à 09.06.2005, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa". Restou assentado, ainda, que "a simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta (jure et de jure) de fraude à execução (lei especial que se sobrepõe ao regime do direito processual civil)" e que "a lei especial prevalece sobre a lei geral (lex specialis derrogat lex generalis), por isso que a Súmula n.º 375 do Egrégio STJ não se aplica às execuções fiscais" (STJ, REsp 1.141.990/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/11/2010).

IV. No caso de redirecionamento da Execução Fiscal, "conforme entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior, a fraude à execução se configura quando demonstrado que a alienação do bem pertencente ao sócio da empresa devedora ocorreu após o efetivo redirecionamento"
(STJ, AgInt no REsp 1.626.150/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/10/2018). Em igual sentido: STJ, AgInt no REsp 1.800.902/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/09/2019; REsp 1.692.251/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/02/2018.V. A citação por edital, desde que válida, produz efeitos legais tal como as demais modalidades citatórias, inaugurando o termo inicial do período de presunção de fraude à execução. Precedente do STJ: AgInt nos EDcl no REsp 1.479.885/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 02/08/2019.

VI. No que diz respeito à alegação de ausência de comprovação do estado de insolvência do executado, é defeso à parte inovar, em sede de Agravo interno, apresentando argumentos não suscitados nas contrarrazões ao apelo especial, dada a preclusão consumativa. Precedentes (STJ, AgInt no REsp 1.579.816/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/04/2019; AgInt no REsp 1.574.143/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/09/2019).

VII. Agravo interno conhecido parcialmente, e, nessa parte, improvido (STJ. AgInt nos EDcl no REsp 1.696.705/PR. 2017/0228149-0. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relatora: Ministra Assusete Magalhães. DJe: 11/02/20). (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. FRAUDE. AUSÊNCIA CITAÇÃO DO EXECUTADO. IMPRESCINDIBILIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.

1. O STJ que, para a configuração de venda em fraude à execução, urge-se que o então alienante tenha, anteriormente à venda, sido regularmente citado.

2.
Indiscutivelmente, não se pode aceitar a caracterização de alienação em fraude contra execução fiscal quando o devedor não foi regularmente citado para responder pela dívida em juízo.

3. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base na prova dos autos, consignou que não houve a regular citação do executado, in verbis: "o documento encartado à fl. 71 destes autos, correspondente à fl. 56 dos autos originários, trata de citação postal, via AR, assinado por pessoa estranha ao processo, não sendo noticiada nenhuma diligência feita por oficial de justiça, no sentido de constatação da efetivação do ato." Rever tal entendimento esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Recurso especial não provido. (STJ. REsp 1.763.076/SP. 2018/0220676-4. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relator: Ministro Herman Benjamin. DJe: 12/02/19). (grifo nosso)

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. REDIRECIONAMENTO POSTERIOR AOS ATOS DE ALIENAÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO AFASTADA.

I - Recurso Especial interposto contra acórdão que rejeitou a configuração da fraude à execução fiscal. A execução fiscal versa sobre tributos inscritos na dívida ativa da União em 1996, com decisão de redirecionamento em 16.12.2015. Os imóveis foram alienados em 3.3.2005 e 10.5.2010.

II - Se a execução fiscal é proposta apenas contra a pessoa jurídica, o sócio-gerente apenas se torna devedor quando deferido o redirecionamento.
A lógica interpretativa do art. 185 do CTN não se estende àquele que nem sequer é devedor.
Assim a fraude à execução apenas se configura quando demonstrado que a alienação do bem pertencente ao sócio da empresa devedora ocorreu após o efetivo redirecionamento do pleito executivo.
III - Considerando, que "os imóveis a que se refere a Fazenda Nacional foram alienados pelos coexecutados a terceiros em 10/5/2010 e 3/3/2005, conforme extratos de fls. 364 e 371" (fl. 469), a alienação ocorreu antes da citação dos réus, decorrente do redirecionamento da execução fiscal,

não sendo possível a configuração de fraude à execução.

IV - Agravo interno improvido. (STJ. AgInt no Recurso Especial 1.662.271/PE. 2017/0063430-6. Órgão Julgador: Órgão Julgador: Segunda Turma. Relator: Ministro Francisco Falcão. DJe: 26/09/17). (grifo nosso)

Isso posto, tem-se que, no caso em tela, a) a citação na execução fiscal foi realizada exclusivamente em nome da pessoa jurídica; b) as alienações ocorreram sem que o redirecionamento da execução contra o sócio tivesse sido expressamente deferido ou que este tivesse sido citado validamente para responder pelo débito com seu patrimônio pessoal; c) não havia anotação de indisponibilidade na matrícula do imóvel antes da realização das vendas.

Destarte, não prospera o argumento de que a inclusão nominal na CDA supre a necessidade de redirecionamento, pois o sócio somente passa a integrar o polo passivo da lide, sujeitando seus bens à satisfação do crédito público, a partir do ato judicial que autoriza a invasão de sua esfera patrimonial.

Inexistindo redirecionamento e citação do sócio em data anterior à primeira venda (2015), não há que se falar em fraude à execução fiscal. Consequentemente, a alienação sucessiva para a apelada, adquirente de boa-fé que tomou todas as cautelas de praxe — extraindo certidões negativas que nada apontavam à época — deve ser preservada em respeito à segurança jurídica. A ineficácia do negócio jurídico originário não pode ser presumida para alcançar terceiro que adquire o bem de quem não é devedor do Fisco, especialmente quando a própria Fazenda Pública permaneceu inerte em promover a citação do sócio proprietário original do bem.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do CPC, procedo a majoração recursal dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observado o escalonamento previsto no §5º do mesmo artigo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observado o escalonamento previsto no §5º do mesmo artigo.